Tribunal: STF
Processo: Rcl 79626
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S.A. ajuizou reclamação constitucional contra decisão proferida pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos do Processo n. 0009856-91.2015.8.07.0001, em que alega violação ao Tema n. 190 da Repercussão Geral.

Argumenta a parte autora que no “ano de 2010 (...) o Sr. Adriano de Jesus Pontes aforou uma Reclamação Trabalhista contra a reclamante: não só para cobrar verbas do seu vínculo laboral (...), mas também, com vistas à recomposição de reservas constituídas de plano de previdência complementar (...), que, no entendimento do então reclamante, lhe asseguraria receber uma quantia maior da que foi por ele efetivamente auferida (correspondente a R$ 447.444,44)” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “as verbas trabalhistas (...) foram totalmente recebidas pelo Sr. Adriano de Jesus Pontes, MAS, mediante v. Aresto prolatado em 09/04/2014 naquela demanda (...) [e] a 3ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região reconheceu a sua INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para decidir a matéria atrelada ao plano de previdência complementar (...) em IMEDIATO E LOUVÁVEL acatamento aos citados precedentes dessa E. Corte” (fl. 3, e-doc. 1). 

Após, sustenta que diante da extinção do processo sem resolução do mérito na Justiça do Trabalho, ajuizou “Ação de Cobrança (...), na qual foi proferido, somente em 26/04/2023 (...), o v. Aresto questionado nesta Reclamação Constitucional (...), que foi alvo de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes (...)” (fl. 4, e-doc. 1). 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu, em sede de apelação, que (e-doc. 19):

 APELAÇÃO CÍVEL. PROVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INCORPORAÇÃO DO SALÁRIO IN NATURA E DA AJUDA DE CUSTO AO SALÁRIO BASE RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 
    1. Cerceamento de defesa não configurado, ante a oportunidade para impugnação do laudo pericial.
    2. Prescrição quinquenal não consumada, considerando-se como termo a quo o trânsito em julgado da sentença trabalhista. 
    3. Condenação da empregadora/patrocinadora à recomposição das reservas matemáticas em decorrência da incorporação do salário in natura e da ajuda de custo ao salário base reconhecida pela Justiça do Trabalho. 
    4. A patrocinadora não responde pelo pagamento da cota do participante. 
Contra essa decisão “a Reclamante interpôs Recursos Extraordinário e Especial, que não foram admitidos por r. Decisão da Presidência do C. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra a qual foram aviados Agravo Interno em Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Especial (fl. 5, e-doc. 1). 

O Agravo Interno em Recurso Extraordinário foi desprovido pelo Conselho da Magistratura do C. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e, em 30/04/2025, a 3ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça conheceu do Agravo e do Recurso Especial, mas negou provimento ao último apelo” (fl. 5, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 10):

“AGRAVO INTERNO. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE, TEMA 339 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos. 
II. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. 
III. Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.”. 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão  reclamada. 

É o relatório. Decido. 

Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.

Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 21.05.2024, enquanto a presente reclamação foi protocolada em 15.05.2025, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:

Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

O pleito acerca de eventual desconstituição do trânsito em julgado deve ocorrer perante o Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 

Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de maio de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente